Tribunal: TJMT
Processo: 1007908-53.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007908-53.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CICERA RODRIGUES SILVA - CPF: 300.476.841-00 (APELANTE), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), MARIA MIRENE SALES - CPF: 142.612.001-04 (APELADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), DANIELLE MARIA ARAUJO SILVA - CPF: 054.431.001-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTAS PROMISSÓRIAS. FALSIDADE DE ASSINATURAS COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO PROCESSUAL. AFASTAMENTO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexigíveis quatro notas promissórias, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, julgou improcedente o pedido de repetição de indébito, rejeitou a reconvenção destinada à cobrança de R$ 45.000,00 e aplicou multa por litigância de má-fé. A recorrente pleiteia o afastamento da penalidade processual, a exclusão ou redução da indenização por danos morais e o reconhecimento da validade dos títulos de crédito objeto da reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a perícia grafotécnica realizada nos autos é válida e suficiente para comprovar a falsidade das assinaturas apostas nas notas promissórias; (
ii
) estabelecer se os títulos são exigíveis e se a reconvenção deve ser acolhida; (
iii
) determinar se a cobrança fundada em documentos inautênticos configura dano moral indenizável; e (
iv
) verificar se estão presentes os requisitos para a condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia grafotécnica conclui de forma categórica que as assinaturas constantes das notas promissórias não foram produzidas pela autora, conclusão posteriormente ratificada em esclarecimentos complementares prestados pelo perito judicial.

4. O contraditório e a ampla defesa são observados durante a produção da prova técnica, com acompanhamento dos atos periciais pelo assistente técnico da requerida e apreciação dos questionamentos metodológicos formulados pela parte.

5. Impugnada a autenticidade das assinaturas, incumbe à parte que produziu os documentos comprovar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC, ônus do qual a requerida não se desincumbe.

6. A comprovação da inautenticidade das assinaturas torna inexigíveis as notas promissórias e afasta a existência de prova válida da obrigação invocada na reconvenção.

7. A cobrança de dívida fundada em títulos posteriormente reconhecidos como inautênticos extrapola o mero dissabor cotidiano e gera insegurança, angústia e abalo emocional aptos a justificar a reparação por danos morais.

8. A indenização fixada em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e se harmoniza com os parâmetros adotados pela jurisprudência em situações semelhantes.

9. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração concreta de conduta dolosa enquadrável nas hipóteses do art. 80 do CPC, não sendo suficiente a mera improcedência da pretensão deduzida em juízo.

10. A prova pericial demonstra apenas a falsidade das assinaturas, sem comprovar que a recorrente participou da falsificação ou possuía ciência inequívoca da irregularidade documental quando apresentou a reconvenção.

11. A apresentação de impugnação ao laudo pericial, acompanhada de parecer técnico particular e de questionamentos metodológicos, caracteriza exercício regular do contraditório e da ampla defesa, incompatível com a presunção de má-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A perícia grafotécnica regularmente produzida e ratificada por esclarecimentos complementares constitui prova apta a demonstrar a falsidade de assinaturas apostas em títulos de crédito.

2. A parte que apresenta documento particular impugnado quanto à autenticidade suporta o ônus de comprovar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC.

3. A cobrança fundada em títulos reconhecidamente inautênticos configura dano moral indenizável quando ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano.

4. A improcedência da pretensão não autoriza, por si só, a condenação por litigância de má-fé.

5. A aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC exige prova segura do dolo processual e da subsunção da conduta às hipóteses do art. 80 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, 81 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1004980-95.2025.8.11.0007, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 03.06.2026,
publ
. DJE 08.06.2026; TJMT, N.U. 1001210-12.2025.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.05.2026,
publ
. DJE 19.05.2026.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1007908-53.2021.8.11.0041

CICERA RODRIGUES SILVA X MARIA MIRENE SALES

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CÍCERA RODRIGUES SILVA, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência proposta por MARIA MIRENE SALES, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade dos débitos representados por quatro notas promissórias, condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, julgar improcedente o pedido de repetição de indébito, rejeitar a reconvenção e condenar a ré/reconvinte por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa.

Além disso, a requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação na ação principal e em 10% sobre o valor da causa da reconvenção, ficando suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade da justiça.

Para tanto, a apelante sustenta, em síntese, a inexistência de prova do elemento subjetivo necessário à configuração da litigância de má-fé, a fragilidade do laudo grafotécnico utilizado como fundamento da sentença, a ausência de demonstração de efetivo dano moral e, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor arbitrado a título indenizatório.

Pugna pelo afastamento da condenação por litigância de má-fé, a exclusão ou redução da indenização por danos morais, a reforma da improcedência da reconvenção para reconhecer o crédito de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) representado pelas notas promissórias e a manutenção da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade da justiça (ID. 372159983).

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento integral do recurso, defendendo a manutenção da sentença em todos os seus termos, ao argumento de que a perícia judicial comprovou a falsidade das assinaturas constantes das notas promissórias, que a cobrança fundada em títulos inautênticos ensejou dano moral indenizável e que a condenação por litigância de má-fé encontra amparo no conjunto probatório dos autos. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (ID. 372159987).

Preparo dispensado, por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita (ID. 373079381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a validade da perícia grafotécnica, da inexigibilidade das notas promissórias apresentadas pela requerida, da configuração do dano moral, da improcedência da reconvenção e da condenação por litigância de má-fé.

Pois bem.

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Maria
Mirene
Sales em face de Cícera Rodrigues Silva, ao fundamento de que vinha sofrendo cobranças baseadas em notas promissórias que não reconhecia como suas. Em contraposição, a requerida sustentou a existência de relação comercial legítima e formulou reconvenção buscando a cobrança de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) representados por quatro notas promissórias.

Inicialmente, não vislumbro qualquer razão para reforma da sentença quanto ao reconhecimento da validade da perícia grafotécnica.

Isso porque, o
laudo oficial concluiu de forma categórica que as assinaturas constantes das quatro notas promissórias não foram produzidas pela autora.

Posteriormente, diante das impugnações formuladas pela requerida, o perito apresentou esclarecimentos complementares e ratificou integralmente suas conclusões, inclusive mediante nova análise das assinaturas em letra de forma (ID. 372159968).

Além disso, a sentença examinou detalhadamente todas as alegações de nulidade, concluindo que o assistente técnico da requerida acompanhou os atos periciais, que inexistiu prejuízo ao contraditório e que eventual questionamento metodológico foi superado pelos esclarecimentos complementares do
expert
(ID. 372159982).

Por conseguinte, correta a sentença ao reconhecer a inexigibilidade das quatro notas promissórias, uma vez que, impugnada a autenticidade das assinaturas, incumbia à requerida comprovar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Da mesma forma, a improcedência da reconvenção decorre naturalmente da ausência de prova válida da obrigação alegadamente exigida.

No tocante aos danos morais, também não merece acolhimento a pretensão recursal.

A hipótese dos autos não retrata mera controvérsia contratual tampouco mero insucesso negocial. A autora foi submetida à cobrança de dívida fundada em títulos posteriormente reconhecidos como inautênticos por perícia judicial, o que extrapola os limites do mero dissabor cotidiano.

A utilização de documentos desprovidos de validade para embasar cobrança de expressiva quantia financeira é situação apta a gerar insegurança, angústia e abalo emocional indenizável.

O valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se compatível com os parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses semelhantes, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido.

Nesse sentido:

“(...). O valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e razoável, pois considera a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e pedagógico da indenização (...)
.”
(
N.U 1004980-95.2025.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2026,
Publicado
no DJE 08/06/2026).

Todavia, solução diversa se impõe quanto à condenação da apelante por litigância de má-fé.

Nos termos dos
arts
. 80 e 81 do Código de Processo Civil, a imposição da penalidade exige demonstração concreta de conduta dolosa enquadrável em uma das hipóteses legais, não bastando a mera improcedência da pretensão deduzida em juízo.

É certo que a perícia grafotécnica concluiu pela falsidade das assinaturas apostas nas notas promissórias e que tal circunstância conduz à inexigibilidade dos títulos e à improcedência da reconvenção.

Entretanto, a prova produzida não permite concluir, com o grau de certeza necessário à aplicação da penalidade processual, que a recorrente tenha confeccionado os documentos, participado da falsificação ou possuído ciência inequívoca acerca da alegada inautenticidade das assinaturas.

Cumpre destacar que a reconvenção foi apresentada antes da realização da perícia grafotécnica. À época, a recorrente sustentava que os títulos eram legítimos e representavam operações comerciais efetivamente realizadas entre as partes (ID. 372159882).

Mais relevante ainda é o fato de que, após a juntada do laudo desfavorável, a requerida não permaneceu inerte nem simplesmente ignorou a prova técnica. Ao contrário, apresentou impugnação formal ao laudo, juntou parecer de assistente técnico particular e suscitou questionamentos metodológicos acerca da perícia (ID. 372159970).

Embora tais argumentos não tenham sido suficientes para afastar a conclusão do expert judicial, demonstram que a recorrente buscou desconstituir a prova por meio dos instrumentos processuais adequados, exercendo regularmente o contraditório e a ampla defesa.

Nessa perspectiva, há distinção relevante entre apresentar documento sabidamente falso com o propósito de induzir o juízo a erro e apresentar documento cuja autenticidade se acredita existente, vindo posteriormente a sucumbir diante da conclusão pericial em sentido contrário. A primeira hipótese caracteriza litigância de má-fé. A segunda, em regra, representa mero exercício do direito constitucional de ação e defesa.

Embora a sentença tenha inferido a existência de dolo processual a partir da falsidade das assinaturas e da insistência na cobrança dos títulos, entendo que tal conclusão não encontra suporte probatório suficiente (ID. 372159982).

A perícia demonstrou que as assinaturas não pertencem à autora. Todavia, não demonstrou que a apelante foi autora da falsificação nem que possuía conhecimento inequívoco da irregularidade documental quando apresentou a reconvenção (ID. 372159968).

Em matéria sancionatória, a condenação por litigância de má-fé exige prova segura da conduta dolosa prevista no art. 80 do CPC, não sendo admissível sua imposição por presunção ou mera inferência decorrente da sucumbência da parte.

A jurisprudência desta C. Câmara tem exigido demonstração concreta das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, afastando a aplicação da penalidade quando ausente prova segura do elemento subjetivo necessário à caracterização da má-fé processual.

A propósito:

“(...) A condenação por litigância de má-fé exige demonstração concreta das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não sendo suficiente a mera improcedência da demanda. (...).”
(N.U 1001210-12.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2026,
Publicado
no DJE 19/05/2026).

Dessa forma, embora permaneçam íntegros o reconhecimento da inexigibilidade dos títulos, a improcedência da reconvenção e a condenação por danos morais, não se mostram presentes elementos suficientes para manutenção da multa prevista no art. 81 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, exclusivamente para afastar a condenação da apelante por litigância de má-fé e a multa de 5% fixada com fundamento no art. 81 do Código de Processo Civil, mantenho, no mais, a sentença em todos os seus demais termos.

Considerando o parcial provimento do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026